Tribunal: TJBA
Processo: 8062057-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8062057-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA EMBARGADO: CAIQUE MATHEUS DE ARAUJO LEITE Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. PRAZO MÁXIMO DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO NEGATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a exclusão de anotação no SCR/SISBACEN relativa a dívida prescrita, afastando pedido de indenização por danos morais por ausência de prova de negativa de crédito. Sustenta o embargante omissão quanto à anuência expressa do consumidor para registro dos dados, à suposta impossibilidade de cumprimento da ordem de exclusão e à inexistência de prova de negativa de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da anuência do consumidor para registro no SCR; (ii) estabelecer se a exclusão da anotação no SCR constitui obrigação impossível de ser cumprida pela instituição financeira; (iii) verificar se houve omissão quanto à inexistência de prova de negativa de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da dívida impede a manutenção de qualquer anotação restritiva, mesmo que tenha sido regularmente registrada e com anuência do consumidor, por força do prazo máximo de 5 anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC. 4. Cláusula contratual genérica autorizando a inclusão no SCR não prevalece sobre a limitação temporal imposta pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada. 5. A Resolução CMN nº 3.658/2008, art. 9º, atribui às instituições financeiras a responsabilidade de inserir, manter, corrigir e excluir informações do SCR, possuindo meios técnicos e jurídicos para atender à determinação judicial, sem necessidade de expedição de ofício ao Banco Central. 6. Admitir a tese de impossibilidade de cumprimento esvaziaria a proteção legal contra manutenção indevida de restrições após a prescrição, permitindo transferência indevida da responsabilidade ao órgão regulador. 7. O acórdão já afastou a condenação por danos morais diante da ausência de prova de negativa de crédito, não havendo omissão nesse ponto. 8. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitado. Tese de julgamento: “1. A prescrição da dívida impede a manutenção de registros negativos, ainda que realizados com anuência do consumidor. 2. A instituição financeira é responsável pela exclusão de registros indevidos no SCR, conforme art. 9º da Resolução CMN nº 3.658/2008, não havendo impossibilidade de cumprimento da ordem judicial”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8062057-94.2023.8.05.0001, tendo como Embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e Embargado CAIQUE MATHEUS DE ARAUJO LEITE. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos embargos de declaração, para, na parte conhecida, REJEITÁ-LOS, pelas razões a seguir expendidas: